Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
II – RECURSO DA RÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENESSE INDEFERIDA. PRAZO NÃO ATENDIDO PARA COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. RECURSO JULGADO DESERTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO DA RÉ.
III – RECURSO DO AUTOR. CONTRAFAÇÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO PÚBLICO. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL. ART. 103 DA LEI 9.610/98. LEI DE DIREITOS AUTORAIS. SISTEMA LEGAL DE REPARAÇÃO POR OFENSA A DIRETIO PATRIMONIAL DO AUTOR. CARÁTER REPARATÓRIO E REPRESSIVO. DISCIPLINA A SER OBSERVADA PELO PODER JUDICIÁRIO NA QUANTIFICAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR QUE DEVE SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO QUE VISA A DESESTIMULAR O COMPORTAMENTO DO TRANSGRESSOR DE DIREITOS AUTORAIS. MEDIDAS COMPLEMENTARES. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA, CONTA BANCÁRIA E PERFIL DE REDE SOCIAL DO CONTRAFATOR. NECESSIDADE E INUTILIDADE NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DO ILÍCITO.
IV – RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da ré. Compete ao recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007, caput, do CPC). Indeferida a gratuidade de justiça, a dispensa inicial ao pagamento do preparo se exaure e a falta de comprovação do pagamento pelo escoamento do prazo concedido para o fazer implica o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101 do CPC.
2. Recurso do autor. A sanção civil estabelecida de forma expressa no artigo 103 da Lei de Direitos Autorais (Lei n. 9.610/98), ao instituir dois critérios de indenização pela violação de direito autoral (um a ser observado quando conhecida a extensão da edição fraudulenta - art. 103, caput - e outro de aplicação quando não forem trazidas aos autos informações sobre a dimensão do prejuízo suportado pela venda ilegal - parágrafo único), precifica o prejuízo causado por afronta ao direito patrimonial fazendo-o sem o limitar ao que o autor lucraria se a prática ilícita por simples violação a quaisquer das normas expressas no artigo 29 da Lei n. 9.610/98 não tivesse ocorrido e sem considerar o lucro que o transgressor obteria com a pratica delituosa, que no caso concreto se deu por reprodução não autorizada. Com essa disciplina buscou o legislador reprimir a fraude ao conferir à reparação material a ser feita ao autor não apenas um caráter reparatório do direito autoral, mas também punitivo ao transgressor
3. Quantum indenizatório. O sistema legal de repressão ao ato vedado de ofensa ao direito patrimonial do autor com reprimenda por culpa contra a legalidade, a chamada culpa in re ipsa, não pode ser afastado pelo julgador de primeiro grau ao simples fundamento de que o valor atribuído à causa de R$ 10.000,00 corresponde ao proveito econômico efetivamente pretendido pela parte autora em caso de êxito na demanda, afinal, como indicou Sérgio Cavalieri Filho: "O valor da indenização, portanto, não será simplesmente o que o autor lucraria se a edição não fosse ilícita. (...) Com efeito, se o transgressor, apanhado na fraude, tivesse que indenizar ao autor apenas o que este lucraria se a edição fosse legítima, então a fraude passaria a ser um estímulo. Ninguém mais respeitaria a vontade do autor; com ou sem o seu consentimento faria a edição porquanto as consequências seriam as mesmas." (in Direito Autoral e Responsabilidade Civil - Revista da EMERJ, v. 4, n. 13, 2001, p.47-48). Não só. Indicou a parte autora na petição inicial que o valor da causa serviria unicamente “para fins de alçada”. Prejuízo patrimonial a ser apurado em liquidação de sentença.
3. Inexistindo indícios de reiteração do ilícito após o deferimento da medida liminar, revela-se inútil a pretensão autoral de bloqueio de linha telefônica, da conta bancária e do perfil em rede social da parte ré. Situação concreta em que multa arbitrada pelo juízo de origem se mostrou, por ora, suficiente para coibir a prática da contrafação, afastando, assim, a necessidade de adoção de medidas mais gravosas.
4. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.